Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-98.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9700 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0000481-98.2020.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: DANIEL DE SOUZA MIRANDA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3° DO CP. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES E INCIDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA. TESES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL PORQUE REVELAM PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS CUJA APRECIAÇÃO NA SENTENÇA ESTAVA DESFUNDAMENTADA. VÍCIO CORRIGIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU TERATOLOGIA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As alegações de que decisão foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não demonstram que o requerente tinha conhecimento de que o corréu estava armado e não concordou em participar do crime de latrocínio, motivo pelo qual a sua absolvição se impõe ou deve ser reconhecido que a sua participação no delito foi de menor importância demanda a reapreciação das provas produzidas no processo, que não é permitido em sede de revisão criminal, fato que impede o seu conhecimento.
2.

Quando do julgamento do apelo interposto contra a sentença, foi realizada uma nova análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP, embora mantido seu
quantum
. Ademais, o requerente não juntou aos autos qualquer meio de prova que pudesse corroborar a existência de erro técnico ou teratologia na imposição da reprimenda, motivo pelo qual rejeita-se o presente argumento.
3.

Revisão parcialmente conhecida e nesta parte julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido e, nesta parte, julgá-lo improcedente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Cruz Júnior.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

DANIEL DE SOUZA MIRANDA
, inconformado com a sentença, já transitada em julgado, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que a decisão foi contrária à evidência dos autos, uma vez que as provas não demonstraram que tinha conhecimento de que o corréu estava armado e não concordou em participar do crime de latrocínio, motivo pelo qual a sua absolvição se impõe ou deve ser reconhecido que a sua participação no delito foi de menor importância.

Afirma que o fato não se revestiu de tipicidade material, uma vez que não houve prejuízo para a vítima, devendo a conduta ser desclassificada para o crime de roubo simples.

Aduz que a apreciação das circunstâncias judiciais está desfundamentada.

Por isso, pede a procedência da ação para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o crime de roubo simples, bem como a redução da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improcedência da Revisão Criminal.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

Consta dos autos, que no dia 22/08/2014, na Cidade de Abaetetuba, o requerente e o corréu Marcelo Mesquita de Souza, subtraíram, mediante ameaça, os pertences pessoais e a arma de fogo funcional do policial militar Eudes Romero de Albuquerque. Ato contínuo, Marcelo efetuou três disparos de revólver contra o ofendido, que faleceu, para, em seguida, empreender fuga na bicicleta conduzida pelo requerente.
DA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES

O requerente alega que a decisão foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não demonstram que tinha conhecimento que o corréu estava armado e não concordou em participar do crime de latrocínio, motivo pelo qual a sua absolvição se impõe ou deve ser reconhecido que a sua participação no delito foi de menor importância.

Essas alegações já foram apreciadas e rejeitadas quando do julgamento da apelação penal (fls. 49/64), relatada pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos (processo nº 0001676-15.2014.8.14.0070). Todavia, a sua análise, em sede de revisão criminal, implica na reapreciação das provas produzidas no processo, que sequer o requerente juntou aos autos de revisão criminal, não sendo permitida na via eleita.

Portanto, não conheço dos presentes argumentos.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA

O requerente afirma que a apreciação das circunstâncias judiciais está desfundamentada.

Ocorre que, quando do julgamento do apelo interposto contra a sentença, foi realizada uma nova análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP, embora mantido seu
quantum
. Ademais, o requerente não juntou aos autos qualquer meio de prova que pudesse corroborar a existência de erro técnico ou teratologia na imposição da reprimenda, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido de revisão criminal e, na parte conhecida, julgo-o improcedente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator